Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703902-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTER MARTINS BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Valter Martins Brito em face da r. sentença (ID 17919081) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira e julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 17919083), o Apelante alega que a causa de pedir da ação é a prática de ato ilícito representada por saques indevidos sobre o montante depositado na conta individual PASEP. Sustenta que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois ele é o responsável pela administração do referido programa. Afirma que o processo se encontra suficientemente instruído e pugna pela aplicação da Teoria da Causa Madura, culminando na condenação da parte Apelada ao pagamento dos valores devidos. Caso não seja aplicada a referida Teoria, requer o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil e o retorno do processo ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Por fim, pede a condenação em honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) do valor da causa. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 17918875). Contrarrazões da parte Apelada (ID 17919100), em que, preliminarmente, pede o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a parte Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença. Destaca que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, invoca a competência da Justiça Federal para julgar a ação e sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral. Em decisão de ID 19502714, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT. O c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos retornaram conclusos, para julgamento da Apelação (ID 52054669). É o relatório. Decido. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, não merece guarida. Isso porque, da leitura da peça recursal, é possível extrair claros argumentos da parte Apelante que impugnam de forma específica a conclusão a que chegou do d. Juízo a quo, sobre a ilegitimidade passiva do Apelado. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se), Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator julgue monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. No caso vertente, a controvérsia recursal perpassa pelo exame de a parte Apelada possuir legitimidade, ou não, para figurar no polo passivo da demanda que busca averiguar eventual ocorrência de ato ilícito na administração da conta PASEP da parte Apelante, consubstanciado na ocorrência de saques indevidos do saldo nela depositado. De fato, no aludido acórdão, publicado em 21/9/2023, o Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Destarte, nos termos do que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, a parte Apelada possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. Diante desse panorama, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que o feito tenha a devida tramitação. Em face da reforma do julgado, ficam prejudicadas as demais alegações contidas no apelo. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Deixo de fixar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, consoante entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator